Tribunal: TJMT
Processo: 1020424-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020424-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), ISABELLA MAGALHAES ROCHA - CPF: 074.702.561-48 (AGRAVADO), F. R. S. D. - CPF: 125.738.861-40 (AGRAVADO), ISABELLA MAGALHAES ROCHA - CPF: 074.702.561-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), F. R. S. D. - CPF: 125.738.861-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE HERMANDO LACERDA - CPF: 013.997.882-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020424-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

AGRAVADA:
ISABELLA MAGALHÃES ROCHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE RECÉM-NASCIDO. BISNETO DO TITULAR NÃO INCLUÍDO NO CONTRATO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou, em tutela de urgência, a manutenção da internação de recém-nascido em UTI, mesmo sem inclusão formal como dependente no contrato, diante de prescrição médica de alto risco à vida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve perda superveniente do objeto, diante da alta hospitalar do menor;

(ii) saber se é legítima a imposição de obrigação de custeio, por plano de saúde, da internação de menor não incluído contratualmente, em situação de urgência com risco à vida.

III. Razões de decidir

3. A alta hospitalar do menor não implica perda de objeto, pois persistem efeitos patrimoniais relevantes decorrentes da decisão judicial impugnada, inclusive quanto à possibilidade de pedido de ressarcimento.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS, não autorizando negativa de cobertura de tratamento prescrito, salvo em hipóteses excepcionais.

5. A recusa de atendimento por ausência de vínculo contratual formal, em se tratando de recém-nascido em situação crítica, afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança.

6. A decisão agravada está amparada por parâmetros constitucionais e legais de proteção à vida e à saúde, além de se mostrar medida reversível, afastando alegação de dano irreparável à operadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada.

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alta hospitalar não configura perda superveniente do objeto quando persistem efeitos patrimoniais da decisão judicial. 2. É legítima a determinação judicial de internação de recém-nascido em situação de urgência, ainda que não conste como dependente contratual no plano de saúde, diante da gravidade clínica, da prescrição médica e da proteção constitucional à vida e à infância.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196; L. no 8.069/1990, art. 4o; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020424-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

AGRAVADA:
ISABELLA MAGALHÃES ROCHA

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1049333-21.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante mantivesse a internação de menor em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), prestando-lhe todos os cuidados necessários, sem interrupção do tratamento.

A agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão vergastada é ilegal e abusiva, uma vez que a relação contratual entre as partes não contempla a possibilidade de inclusão do bisneto do titular no plano de saúde. Aduz que a negativa de inclusão está amparada em disposições normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e no regulamento interno da GEAP, que disciplinam o rol de beneficiários autorizados.

Assevera que o menor, por não figurar como dependente no contrato, não poderia gozar da cobertura assistencial, tampouco ser mantido em regime de internação hospitalar às expensas da operadora.

Alega, ainda, que a decisão impugnada importa em ingerência indevida do Judiciário sobre os contratos privados, conferindo direito a quem, segundo alega, não o possui legalmente.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e reconhecida a legalidade da negativa da cobertura assistencial, afastando-se a obrigação de custeio imposta judicialmente.
É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

Inicialmente, nota-se que, em contrarrazões, a agravada argui preliminar de perda superveniente do objeto, ao argumento de que o menor já recebeu alta hospitalar e, portanto, a decisão combatida teria se exaurido em seus efeitos, tornando inútil o prosseguimento do recurso.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente afirmam que a perda de objeto no processo recursal somente se caracteriza quando não subsistir interesse processual útil e juridicamente relevante, sendo imprescindível que a decisão recorrida não mais produza efeitos concretos sobre a esfera jurídica das partes.

No caso em apreço, embora a internação do menor tenha, de fato, sido concluída com sua alta hospitalar, o custeio do tratamento foi imposto à agravante por decisão judicial liminar, ora impugnada, o que enseja repercussões patrimoniais significativas.

A agravante contesta a legitimidade da medida judicial desde sua origem, sustentando não haver obrigação legal ou contratual que a obrigasse a prestar assistência àquele beneficiário específico, notadamente por se tratar de bisneto do titular do plano, sem inclusão formal como dependente.

Há, portanto, interesse jurídico evidente no julgamento do recurso, pois a declaração de (i)legalidade da tutela imposta poderá repercutir diretamente sobre eventuais pedidos de ressarcimento formulados pela agravante em sede própria, caso a pretensão autoral venha a ser julgada improcedente.

Cumpre ainda esclarecer que a presente impugnação recursal não tem por objeto o julgamento definitivo do direito material à internação, o qual será efetivamente apreciado no bojo da ação principal, com ampla dilação probatória e formação do contraditório substancial. Nesta via estreita do agravo, analisa-se apenas a legalidade da decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela de forma liminar, à luz dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Portanto, mesmo reconhecendo que o exame exauriente da obrigação material recairá na sentença da ação principal, subsiste a necessidade de controle jurisdicional da medida provisória deferida, a fim de evitar que decisões de urgência se perpetuem ou produzam efeitos indevidos sem a devida análise de sua legitimidade processual.

Ademais, cumpre assinalar que o objeto do presente recurso não se limita à suspensão da medida de urgência, mas à revisão da própria legalidade da decisão que impôs obrigação judicial. O reconhecimento da inexistência do direito material alegado pela parte autora pode legitimar ou afastar pretensões regressivas, o que reafirma a necessidade de apreciação do recurso.

Não há, pois, perda de objeto a justificar o não conhecimento do agravo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da decisão que determinou, em sede de tutela de urgência, a manutenção de recém-nascido em unidade de terapia intensiva, por força de prescrição médica que atestava situação clínica de altíssima gravidade, sob a responsabilidade da agravante, mesmo na ausência de inclusão contratual formal do menor.

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza exemplificativa, não sendo admitida a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico, desde que este não seja experimental, tenha respaldo na ciência médica e não disponha de substituto terapêutico previsto no rol.

No caso em apreço, não se está diante de tratamento eletivo, estético ou experimental, mas sim de internamento em unidade de terapia intensiva, recomendado por profissional habilitado para tratar patologia classificada como rara e de altíssimo risco de morte.

A enfermidade em questão, a hiperplasia adrenal congênita com perda de sal, é amplamente reconhecida pela medicina como situação que exige atendimento hospitalar imediato e especializado, com risco de óbito iminente caso não tratada adequadamente.

O argumento da agravante de que o menor é bisneto do titular do plano e que, por isso, não estaria abarcado pela cobertura contratual não se sustenta frente à jurisprudência dominante que veda a negativa de atendimento em situações de urgência ou emergência, especialmente em se tratando de recém-nascido que, além de tudo, não possui qualquer condição de se autodefender ou providenciar meios alternativos.

Ainda que não se reconheça automaticamente a obrigatoriedade de inclusão contratual do menor como beneficiário, não há como negar que a obrigação de cobertura do atendimento de urgência decorre da própria natureza assistencial do contrato de saúde, da boa-fé objetiva e do princípio da função social do contrato.

A decisão agravada, ao determinar que fosse assegurada a continuidade do tratamento hospitalar do menor, não apenas observou os parâmetros constitucionais de proteção à vida e à saúde (arts. 5o e 196 da CF/88), como também resguardou a dignidade humana e a proteção prioritária da infância, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990, art. 4o).

Ressalte-se, ademais, que o cumprimento da medida judicial, com efetiva internação do menor, não importa, por si só, em perda do interesse recursal da agravante. Isso porque, se ao final se reconhecer a ilegitimidade da obrigação imposta, ser-lhe-á franqueado o acesso à via própria para pleitear o ressarcimento dos valores despendidos, não havendo risco de dano irreparável.

A medida judicial deferida em primeiro grau é plenamente reversível, o que afasta qualquer alegado
periculum in mora
.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade, abusividade ou manifesta injustiça na decisão agravada, a qual se encontra em harmonia com os precedentes jurisprudenciais e com os princípios fundamentais do ordenamento jurídico.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025